Tribunal: TJSP
Processo: 0018024-77.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização. Desocupação. Pinheirinho. Condenada a massa falida por danos materiais e apenas o Estado por danos morais. Concede-se o benefício da gratuidade à massa falida em vista do passivo indicado de mais de cem milhões de reais. Cumprimento de liminar de reintegração de posse postulada pela massa falida. Cerca de oito mil pessoas. Dificuldades inerentes à magnitude da operação,

Ementa:
APELAÇÕES. Indenização. Desocupação. Pinheirinho. Condenada a massa falida por danos materiais e apenas o Estado por danos morais. Concede-se o benefício da gratuidade à massa falida em vista do passivo indicado de mais de cem milhões de reais. Cumprimento de liminar de reintegração de posse postulada pela massa falida. Cerca de oito mil pessoas. Dificuldades inerentes à magnitude da operação, sem provas convincentes de atuação da Polícia Militar além dos limites do necessário. Ocupante ilegítima de área sabidamente privada. Sem responsabilidade do Estado por danos morais. Destruição ou extravio dos bens materiais que guarneciam a residência. Bens da autora não constaram da lista de Sat Log, empresa contratada pela massa falida, nomeada depositária. Responsabilidade da massa falida. Perda que não enseja dever de indenização a título de danos morais. em vista da dimensão e dificuldades inerentes à operação. Rejeição dos pedidos em relação ao Estado, arcando somente a autora com honorários advocatícios, de quinze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de vinte mil reais, observando-se o benefício da gratuidade. Mantido o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais em relação à massa falida, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento sobre o valor da condenação. Descabida a reconvenção. Provido o recurso do Estado e não provido o da massa falida.